Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701831-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RH CELULARES E SMARTPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA, KELTON FERREIRA E SILVA, DIONISIA MARIA DA CONCEICAO DESPACHO Intimem-se os agravantes Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado para se manifestarem sobre a documentação apresentada pelos agravados RH Celulares e Smartphones Comércio Varejista Ltda., Kelton Ferreira e Silva e Dionísia Maria da Conceição (id 45295110), bem como para informarem se ainda persiste o interesse recursal. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator